Tribunal: TJBA
Processo: 8025973-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025973-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUIZ CLAUDIO DACTTES MAGALHAES e outros Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E PELA DEFESA. IMINÊNCIA DE JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Cláudio Dacttes Magalhães, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão de o paciente estar custodiado há cerca de seis meses sem que a sentença tenha sido prolatada, bem como mora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, a qual reputa desnecessária. A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da prisão preventiva; III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui caráter absoluto, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se admitindo aferição por mera soma aritmética dos prazos legais. 4. No caso concreto, verifica-se regular tramitação do feito, com a prática dos atos processuais em lapsos temporais razoáveis, desde a prisão em flagrante (26.10.2025), oferecimento e recebimento da denúncia (13.11.2025), apresentação de defesa prévia (24.11.2025), reavaliação da prisão preventiva (30.01.2026) e realização da audiência de instrução e julgamento (09.04.2026). 5. A instrução criminal encontra-se encerrada, estando o feito concluso para sentença, o que afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 6. Inexistem elementos que indiquem desídia estatal ou morosidade injustificada na condução do processo, não se configurando constrangimento ilegal. 7. Sob outro vértice, consoante enfatizado pelo Douto Magistrado em seus informes, permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, a qual já está prestes a ser reavaliada, considerando que o feito se encontra concluso para sentença, não havendo que se falar em mora nesse aspecto. 8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, notadamente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, furto com rompimento de obstáculo, uso de instrumentos para arrombamento e atuação coordenada dos agentes. 8. A necessidade da custódia e insuficiência das cautelares diversas também se justifica pelo risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente, inclusive com prática de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade da tramitação processual, não se admitindo aferição por simples soma aritmética dos prazos legais. 2. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 718654/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, Súmula 52. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8025973-92.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, sendo Impetrante o Bel. Francisco de Assis Junior e Paciente Luiz Cláudio Dacttes Magalhães. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.